Tribunal: TJDFT
Processo: 0703094-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES, em vista da r. Decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência, o qual tinha por fim a suspensão da exigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa sob o no 0207898537, além da suspensão do curso da execução fiscal no o 0748709-73.2021.8.07.0016, até o julgamento final da lide, pena de multa diária. O Recorrente alega em síntese que o Réu ajuizou execução fiscal sob no 0748709-73.2021.8.07.0016 arrimado em 7 (sete) Certidões de Dívida Ativa – CDA, a saber: 1)000008283583; 2) 000008283591; 3) 000008283605; 4)000008283613; 5)000008283621; 6)000008283630 e; 7)000008283648, sendo que impugna apenas a sexta CDA elencada, ao argumento de que no Processo Administrativo SEI no 0090-003996/2016, relativo à Auditoria Operacional levada a cabo pela Subsecretaria de Fiscalização, Auditoria e Controle – SUFISA, conclui-se pela existência de supostas receitas advindas de operação irregular no Sistema de Transporte Coletivo do Distrito Federal. Noticia a apreensão, em 14/09/2016, de veículo de sua propriedade, tendo sido apresentada justificativa no âmbito administrativo, a qual não foi acolhida, impondo-lhe a desativação das linhas de transportes, bem como apuração de valores a serem pagos, no importe de R$ 501.935,21, a vencer em 30/10/20. Diz que o boleto em referência deveria ser entregue no seu endereço, contudo, isso não ocorreu porque a sociedade empresária autora não possuía atividades naquele local informado ao requerido, sendo inscrito na dívida ativa distrital. Neste aspecto, suscita cerceamento de defesa no procedimento administrativo objeto da lide diante da falta de notificação de auditoria operacional de receitas no seu endereço, tendo apenas ocorrido a publicação do ato no DODF. Assinala também que o boleto venceria em 30/10/2020, mas o seu inadimplemento foi relatado em 06/10/2020. Explana que, depois do início do processo administrativo, em 18/11/2019, não foi citado, intimado ou notificado e o procedimento interno tramitou sem a sua ciência, além de inexistir prova fática nos autos de qualquer infração à Lei Distrital n. 3.106/02 e de inexistir o número da linha operada e o dispositivo transgredido no Termo de Apreensão n. 41807. Por fim, invocando a legislação tributária, assinala que o débito objetado foi inscrito em dívida ativa em 18/01/2021, mediante o despacho datado de 18/01/2021 e não houve a passagem temporal de 2 (dois) anos contido na Lei Complementar Distrital no 904/2015, sobrevindo o ajuizamento da Execução Fiscal no o 0748709-73.2021.8.07.0016, de forma a restar caracterizada a nulidade na execução fiscal. Finalmente, pede a concessão de tutela antecipada para que “seja determinada a exclusão do nome do agravante da Dívida Ativa em razão do débito inscrito sob o no 020789537, relacionado na CDA no 000008283630, bem como para que seja suspenso o andamento da Execução Fiscal no 0748709-73.2021.8.07.0016, até o julgamento final do mérito da ação anulatória” e, no mérito, a manutenção do pedido feito em liminar. Preparo regular. É a breve suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A um primeiro e provisório exame, tenho que a r. decisão impugnada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, haja vista que as alegações trazidas pela parte demandam incursão no mérito da demanda originária. Vale destacar que a certidão de dívida ativa goza de presunção de legalidade e legitimidade, de forma que, o acolhimento das alegações demanda dilação probatória, o que se revela inapropriado na via buscada pelo Recorrente. Ademais, a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito, por isso somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se mostra cabível, razão pela qual se faz imprescindível prova inequívoca da verossimilhança das alegações, o que, no caso, não se vislumbra, ao menos em princípio. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se e solicitem-se as informações ao juízo prolator da decisão recorrida. Intime-se a parte Agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator